Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. REQUISITOS. ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para que o DF seja compelido a conceder a aposentadoria à servidora, bem como a condenação em obrigação de pagar o abono de permanência. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Servidor público. Professor. Aposentadoria. Nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, o servidor da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que ingressou no serviço público até 16/12/1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, atendendo os requisitos: “I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.” O art. 40 § 1o, inciso IIII, alínea “a” da Constituição, com redação dada pela EC 20/1998, então dispunha antes da EC 103/2019: “a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)”

3 – Aposentadoria. Requisitos atendidos. Segundo o documento de ID 21776062 – PAG 25-27 a servidora, em 21/11/2019, solicitou a aposentadoria com fundamento no art. 3o, incisos I a III e parágrafo único da EC 47/2005. Do documento de ID 21776062 – PAG 37-38 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração em 12/02/2020, podem ser extraídas as seguintes informações: a) a servidora atingiu 53 anos; b) ingressou no serviço público do DF em 24/02/2000; c) contava com 19 anos de serviço público na Secretaria de Educação; d) foram averbados 8 anos na função de professor advindo de outro vínculo; e) foram averbados 4 anos de atividades diversas; f) a servidora totaliza 32 anos e 8 meses de tempo de serviço. O documento de ID 21776062 – PAG 43 consigna que a servidora ingressou no serviço público no Estado de Pernambuco em 03/08/1989 e o documento de ID 21776062 – PAG 44 informa que em 21/02/1998 entrou em licença sem vencimentos por 2 anos, renovados por igual período. Desses elementos é possível concluir que a servidora atingiu os requisitos previstos no art. 3o da EC 47/2005, pois tem 53 anos de idade, ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, tem 32 anos de contribuição, permitindo a redução de 2 anos na idade previstos na art. 40 § 1o, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal (55 anos para 53 anos), tem 27 anos de serviço público, sendo 19 anos de carreira na Secretaria de Educação do DF 8 anos na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Embora a licença sem vencimentos não seja contada como efetivo exercício, não há interrupção ou suspensão do vínculo jurídico com a Administração. Nesse sentido: (RE 180597, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 18/11/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00621). Frise-se que enquanto a servidora gozava da licença pelo vínculo com o Estado de Pernambuco, ingressou no serviço público do DF. Nesse quadro, o marco inicial para fins da aposentadoria nos termos da norma de regência deve ser considerado o ingresso no serviço público em 03/08/1989 no Estado de Pernambuco e não quando a servidora entrou nos quadros da Secretaria de Educação do DF em 24/02/2000. Ademais, o período de afastamento da servidora não foi contado como tempo prestado, de modo que não há que se falar em contagem de tempo ficto ou ausência de demonstração de recolhimento de INSS, mesmo por que sem esse período a servidora já reunira os requisitos previstos na norma. Por conseguinte, a servidora tem direito à aposentadoria pleiteada, pelo que a procedência do pedido nesse ponto se impõe.

4 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

5 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência e entendimento da jurisprudência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, quer àquele que fez opção por permanecer na ativa, quer àquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passa-lo para a inatividade. Do documento de ID 2177662 – PAG 37-38 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração em 12/02/2020, é possível concluir a servidora nessa ocasião reuniu os requisitos previstos na norma para a aposentadoria, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência a partir de então.

6 – Valor da condenação. A parte autora aponta um valor de R$ 4.662,96 na planilha de ID 21774007 – PAG 1, relativo ao período de fevereiro a junho de 2020, mais reflexos em 13o. Contudo, não há ficha financeira desse período para conformar os valores indicados e o DF não apresentou planilha. Desse modo, por se tratar de meros cálculos aritméticos, as partes poderão apresentar o respectivo valor por ocasião do cumprimento de sentença de acordo com as balizas ora fixadas.

7 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A incidência da correção monetária conta-se a partir do respectivo vencimento de cada parcela do abono de permanência e os juros de mora a partir de citação. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para reconhecer que a servidora reuniu as condições previstas na norma de regência em destaque e condenar o DF a conceder a aposentadoria pleiteada, salvo se por outro motivo que não foi objeto do presente processo não permitir a passagem à inatividade, bem como condenar o DF a pagar o abono de permanência a partir de fevereiro/2020 até a efetiva aposentadoria, cujos cálculos poderão ser apresentados pelas partes no cumprimento de sentença.

8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E